Tribunal: TJDFT
Processo: 0729007-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Unimed Lavras – Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos manejada em seu desfavor pela agravada – Naiana Sampaio Santos –, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional postulada pela consumidora sob a forma de tutela provisória de urgência, cominando à agravante a obrigação de autorizar a realização das cirurgias a ela prescritas, fornecendo, todo e qualquer material e/ou medicamento requisitado pelo médico assistente e inerente ao tratamento cirúrgico, e, indicando, ainda, 3 (três) médicos de sua rede credenciada, todos especialistas em cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, devendo comprovar o cumprimento da decisão no prazo de contestação, sob pena de multa. A seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que a agravada aviara em seu desfavor ação cominatória objetivando, em sede de tutela provisória de urgência sob a forma de tutela antecipada, que lhe fosse cominada a obrigação de autorizar e custear os procedimentos e materiais necessários à realização de procedimentos cirúrgicos reparadores de dermolipectomia abdominal não estética; puboplastia não estética; mastopexia com prótese a direita e esquerda não estética; lipoaspiração do dorso, braços, coxas, glúteos e abdômen com renuvion para retração da pele, com enxerto glúteo não estético; ritidocervicoplastia não estética; blefaroplastia superior e inferior; cirurgia de refinamentos pós os procedimentos anteriores, que lhes foram prescritos, diante do quadro de lipodermodistrofia corporal que apresentara após ter se submetido a cirurgia bariátrica. Esclarecera que a agravada aviara a ação com lastro no contrato de plano de saúde que teria sido celebrado entre as partes e ao argumento de que a operadora do plano teria se recusado, injustificadamente, a autorizar e custear os procedimentos prescritos pelo médico assistente, sustentando que a ela teria sido solicitado comparecer a cidade de Lavras/MG para realização de auditoria médica, o que não corresponde com a realidade. Aduzira que, não obstante as alegações formuladas, a decisão arrostada concedera a tutela de urgência reclamada, pois sequer apresentara de forma clara os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Esclarecera que não houvera negativa administrativa ao pleito da agravada, posto que, consoante documentos colacionados, havia uma junta médica agendada para o dia 27/04/2024, à qual não comparecera injustificadamente a agravada. Pontuara que a agravada fora seletiva nas conversas que anexara aos autos, uma vez que não fizera qualquer menção ao agendamento da perícia, a ser realizada em São Paulo/SP, o qual fora aceito por ela, frisando que tanto sua médica assistente quanto os advogados que a assistem, são de São Paulo/SP, de forma que o argumento levantado de que o local da perícia é demasiadamente longe de seu domicílio não se sustenta. Ressaltara, ademais, que o laudo médico fora produzido por médica não integrante da rede credenciada, descerrando necessária a realização de uma auditoria por médicos partícipes da rede credenciada, visando referendar o tratamento proposto e auxiliar a agravada a selecionar o profissional mais capacitado para a realização dos procedimentos cirúrgicos. Quanto ao procedimento denominado “blefarocalase”, realizado para correção de deformidades das pálpebras, apontara que este deve ser previamente requerido por médico oftalmologista, o que não restara demonstrado no caso, porquanto este apenas não é considerado um procedimento estético quando as condições afetarem o campo da visão. Outrossim, frisara que, uma vez preenchidos os requisitos das diretrizes de utilização (DUT) estabelecidos no item 18 do Anexo II da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, a agravante prontamente autorizaria administrativamente a realização do procedimento cirúrgico requerido, desde que realizados dentro dos parâmetros contratuais, isto é, por médico, em hospital credenciado e observando a área de abrangência geográfica do contrato. Pontificara que o contrato não se encontra eivado de nulidade e que as cláusulas foram redigidas de forma clara e precisa, e em conformidade com o disposto na Lei no 9.656/1998 e no Código de Defesa do Consumidor. Sustentara, demais disso, que os procedimentos cirúrgicos prescritos à agravada são eletivos, não havendo situação médica de emergência ou urgência hábil a ensejar o deferimento da tutela recursal antecipatória, pois não subsiste nenhum prejuízo em se aguardar o deslinde da ação, o que restara evidenciado pelo agendamento do procedimento cirúrgico para 03 (três) meses após a emissão do relatório médico e pela ausência de risco imediato a vida ou de lesão indicados nos laudos médicos. Ressaltara, ainda, que os requisitos estabelecidos no artigo 300 do CPC não foram, assim, realizados, uma vez que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não restaram preenchidos, uma vez que a urgência e/ou emergência não constam expressamente dos laudos médicos colacionados pela agravada, além de que as respostas técnicas emitidas pelo NATJUS enunciam taxativamente que os procedimentos cirúrgicos pleiteados não demandam urgência ou emergência, impondo-se, destarte, a suspensão da liminar concedida. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Unimed Lavras – Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos manejada em seu desfavor pela agravada – Naiana Sampaio Santos –, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional postulada pela consumidora sob a forma de tutela provisória de urgência, cominando à agravante a obrigação de autorizar a realização das cirurgias a ela prescritas, fornecendo, todo e qualquer material e/ou medicamento requisitado pelo médico assistente e inerente ao tratamento cirúrgico, e, indicando, ainda, 3 (três) médicos de sua rede credenciada, todos especialistas em cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, devendo comprovar o cumprimento da decisão no prazo de contestação, sob pena de multa. A seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado, depreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que, identificando a presença dos pressupostos necessários, deferira a tutela provisória de urgência reclamada pela agravada, cominando à agravante a obrigação de autorizar e custear os procedimentos prescritos à agravada, todos reputados necessários à elisão das manifestações físicas advindas da cirurgia bariátrica à qual se submetera, ensejando-lhe substancial perda de peso, com as implicações que a modificação orgânica impacta. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão impõe que seja concedido o efeito suspensivo vindicado. De acordo com o alinhado, o provimento antecipatório sob reexame fora concedido sob o fundamento de que os procedimentos prescritos encerram tratamento complementar à cirurgia bariátrica à qual se submetera a agravada, cuja cobertura, segundo aduzira, teria sido recusada administrativamente pela operadora de saúde sob o prisma de que condicionara a autorização para a efetivação das cirurgias reparadoras à submissão da consumidora a junta médica na sede da operadora de saúde, em Lavras/MG, distante 800km (oitocentos quilômetros) de seu atual domicílio. Sucede que a controvérsia dispõe sobre o alcance dos procedimentos prescritos e a situação vigente não encerra risco à agravada, obstando sua contemplação com a tutela provisória que postulara. Convém ressaltar que a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a fruição imediata do direito vindicado, e, conquanto vele pela utilidade do processo, não ostenta natureza meramente instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua fruição antes do advento da sentença. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Consignados esses parâmetros, no caso em tela não se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a possibilidade de advir à agravada dano irreparável ou, ainda, prejuízo ao resultado útil do processo, se não concedida a tutela de urgência postulada. Ademais, não obstante a plausibilidade do direito invocado, à operadora é resguardado o direito de valer-se do procedimento da junta médica de molde a apreender que todos os procedimentos encerram natureza reparadora e derivaram da perda de peso pós-cirurgia bariátrica De acordo com os elementos coligidos aos autos principais, restara indicado que a agravada, após submissão a cirurgia bariátrica, apresentara “flacidez de pele em região de mamas, dorso, braços, tórax, flancos, face, pálpebras, e pescoço. Apresenta aspecto de envelhecimento, tem dificuldade de higiene íntima, sofre com as assaduras causadas pelo suor entre as dobras cutâneas, além das dificuldades de realizar atividades cotidianas como caminhar ou praticar atividades físicas. Consequências físicas já presentes na paciente: odor forte, foliculites, alterações de pigmentação na pele, prurido, hidroadenites e assaduras[2].” Assim, os procedimentos foram-lhe prescritos como medida terapêutica destinada a amenizar as manifestações da substancial redução de peso proveniente da cirurgia antecedente, pois apresentara alterações anatômicas severas com dermolipodistrofias. Ou seja, os procedimentos, conquanto de natureza plástica, encerram, em princípio, complemento do tratamento cirúrgico ao qual fora submetido a agravada, ensejando-lhe substancial redução de peso. É sob essa realidade que o tratamento prescrito não tem natureza meramente estética, não obstante incontroverso que contribuirá para melhoria da aparência da agravada, encerrando tratamento coadjuvante à cirurgia à qual se submetera para tratamento da obesidade, figurando como continuidade e complemento do tratamento. Sobre a importância da correção cirúrgica dos excessos cutâneos, ilustrativo o esclarecimento prestado pelo Dr. Márcio Augusto Lacerda, membro supervisor da Comissão de Normas Técnicas e Segurança em Anestesiologia da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, verbis: “(...) A obesidade transformou-se em um problema de saúde pública, inicialmente nos países desenvolvidos, todavia, mais recentemente, em nosso meio. Esse fato é justificado pelos maus hábitos nutricionais da população em geral, seja pelo acesso a alimentos ricos em farináceos e pobres em proteínas, fenômeno típico das camadas mais pobres da população, seja pela proliferação dos alimentos denominados de “ingestão rápida”, fato este associado ao “stress” da vida moderna, que leva a compulsão alimentar e ao sedentarismo. (...) com o objetivo de prover um tratamento radical, eficiente e definitivo a estes pacientes, foram desenvolvidos técnicas cirúrgicos que visam, ou provocar uma redução significativa de peso, diminuindo-se o volume gástrico, e por consequência, a ingesta alimentar, ou geram síndromes disabsortivas, as denominadas cirurgia bariátricas. Estes procedimentos, quando bem indicados, têm demonstrado efetividade na rápida perda de peso e, principalmente, na redução da incidência e prevalência de comorbidades e na capacidade de inclusão social destes pacientes. Já há consenso, inclusive, em afirmar que a cirurgia bariátrica é atualmente o melhor tratamento disponível para a obesidade, quando esta está associada a comorbidades crônicas e progressivas. Porém, apesar de sua eficiência em oferecer uma nova oportunidade de vida mais saudável a estes pacientes, as cirurgia bariátricas são procedimentos que modificam sua anatomofisiologia de forma irreversível. (...) O grande emagrecimento reduz o conteúdo de gordura corporal, mas não a pele e o tecido subcutâneo, na mesma proporção. Associadas a flacidez cutâneo-muscular e as lipodistrofias, geram redundâncias de pele, capazes de causar acúmulo de suor e detritos, predispondo a proliferação de bactérias e fungos, o que, além de provocar vários tipos de doenças de pele e tecido subcutâneo, geram distúrbios psicossociais importantes, retardando mais ainda a sua retomada do convívio social. A cirurgia plástica pós-emagrecimento, portanto, passou a ser parte efetiva do tratamento proposto a cirurgia bariátrica (...)”[3] Com efeito, os percucientes esclarecimentos do douto profissional da área elucidam a importância da cirurgia plástica reparadora como complemento da terapia efetivada por meio de cirurgia bariátrica, servindo de parâmetro para o deslinde da controvérsia, sobretudo considerando, consoante ressaltara o profissional de saúde, não se tratar de procedimento estético, mas, ao revés, de terapia coadjuvante e essencial ao tratamento da redução de estômago. Ante o esclarecimento do especialista e aferido que o tratamento prescrito à agravada destinara-se a ilidir os efeitos e manifestações da enfermidade que a afligira mediante a correção das excessivas sobras de pele que a acometem como sequela do tratamento para obesidade, não se reveste de natureza meramente estética. Contudo, conquanto inexorável que não pode ser desconsiderada a situação enfrentada pela agravada, pois, segundo aferido, encontra-se acometida das patologias reportadas, que, além de afetarem sua qualidade de vida, irradiam-lhe efeitos psicológicos, os elementos que ilustram os autos não ensejam a constatação de que deve ser submetida com urgência aos procedimentos médico e cirúrgico que lhe foram indicados. Consoante asseguram os elementos coligidos, conquanto recomendável os procedimentos, não descerra natureza emergencial, por prestar-se a melhorar a qualidade de vida da agravada e prevenir o desenvolvimento de doenças dermatológicas, portanto, não subsiste risco de morte nem de agravamento da situação clínica se não realizada de imediato. Sob essa moldura, a agravada, ao postular a imediata realização do procedimento cirúrgico, deveria comprovar que dele necessita com urgência ou em caráter emergencial, não sendo possível aguardar até a resolução da ação que maneja, sob pena de risco de agravamento de sua enfermidade, e essa apreensão não emerge dos autos. Consoante asseguram os elementos coligidos, a cirurgia fora prescrita à agravante ao argumento da elevada perda de peso que apresentara “flacidez extrema do abdome (abdome em avental), flacidez e ptose do pubis, flacidez extrema das mamas, flacidez e ptose das coxas, flacidez dorsal, flacidez e ptose da região glútea, flacidez e ptose da região dos braços, flacidez e ptose dos grandes lábios, flacidez e ptose da região cervicofacial e palpebral[4].” Ademais, frise-se, a urgência para a realização da cirurgia objetiva a melhora da qualidade de vida do paciente, que vem sofrendo com dificuldades de assepsia, uso de vestimentas e de realização de atividades cotidianas, a par de escoriações cutâneas e dores no corpo, portanto, verifica-se que as intervenções, conquanto de natureza reparadora, e não meramente estético, têm natureza eletiva, restando, pois, nesta ocasião, ausente o perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. Sob essa apreensão de fato ressoa inexorável que efetivamente não lhe pode ser assegurada a pretensão que formulara almejando que, em sede de provimento antecipatório, a agravante seja compelida a viabilizar a imediata realização da cirurgia, a despeito de, frise-se, encerrar tratamento complementar e coadjuvante à cirurgia bariátrica à qual anteriormente se submetera. Essa apreensão é corroborada pelo aduzido pela operadora sobre os encaminhamentos destinados à submissão da agravada a junta médica, que confrontam o que fora por ela aduzido. Aliás, se não houve sua submissão ao procedimento preambular, e sua ultimação encerra prerrogativa resguardada à operadora, não subsiste ao menos apreensão de que houve negativa de cobertura indevida, até porque a perícia destinar-se-á ao detalhamento de todos os procedimentos indicados e apuração se efetivamente guardam pertinência com a cirurgia bariátrica à qual se submetera a agravada. Destarte, considerando que da negativa do provimento antecipatório é impassível de ensejar qualquer dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à agravada e que não subsiste sequer evidência de negativa de cobertura ou dificuldade para ultimação do procedimento de junta médica, conforme aventara, inviável a concessão do provimento de forma antecipatória, notadamente porque não se afere dos relatórios médicos que coligira aos autos qualquer indicação no sentido de que deve se submeter ao procedimento cirúrgico em caráter emergencial, inexistindo, pois, risco de que sua saúde seja severamente comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada. Frise-se que o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao dispor sobre a matéria em sede de precedente qualificado – tema 1.109 - ressalvara a prerrogativa de a operadora do plano submeter a beneficiária ao procedimento da junta médica justamente para definição da necessidade das intervenções e se são passíveis de serem todas qualificadas como manifestações advindas da cirurgia bariátrica à qual precedentemente submetera-se. Com efeito, ausente o perigo de dano e inexistindo risco de restar desprovido de efetividade o provimento se assegurado somente ao final, aliado ao fato de que não está qualificada a negativa indevida de cobertura e que todos os procedimentos indicados guardam nexo com a perda de peso que experimentara a agravada, não se fazem presentes os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de natureza antecipatória postulada. Esse é o entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CIRURGIA. PROCEDIMENTO ELETIVO DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. I - Não se concede a tutela antecipada quando ausentes os requisitos legais, em especial, quando os documentos que instruem o processo não evidenciam o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, em face da indicação de que o procedimento cirúrgico a que o autor pretende ser submetido qualifica-se como eletivo. II - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 572611, 20110020257314AGI, Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, julgado em 14/03/2012, DJ 22/03/2012 p. 187) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. CIRURGIA ORTOPÉDICA. URGÊNCIA INSUFICIENTEMENTE COMPROVADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. 1. Ausente a prova inequívoca que conferisse verossimilhança à alegação do autor no sentido da urgência em submeter-se à cirurgia ortopédica pleiteada em sede de ação cominatória, impunha-se o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, à falta dos requisitos insertos no Art. 273 do CPC. 2. Recurso não provido.” (Acórdão no 572227, 20110020202709AGI, Relator CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, julgado em 15/02/2012, DJ 20/03/2012 p. 116) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA. EXTRAÇÃO DE GLOBO OCULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PENSÃO PROVISÓRIA. ACOMPANHAMENTO MÉDICO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O pleito que não foi objeto de análise da r. decisão agravada não pode ser apreciado pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. 2 - A concessão de pensão provisória a título de antecipação dos efeitos da tutela contra o Distrito Federal encontra óbice no artigo 1o da Lei no 9.494/97, uma vez que implica aumento de despesa para a Fazenda Pública. 3 - A necessidade de ampla instrução probatória para a comprovação dos fatos alegados e a verificação de que não houve recusa de acompanhamento médico da parte após a realização da cirurgia demonstram a ausência de verossimilhança das alegações e, portanto, de requisito necessário à antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 554614, 20110020170802AGI, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 07/12/2011, DJ 12/12/2011 p. 95) Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente à inviabilidade da concessão, em sede de liminar, da imputação à agravante da obrigação de autorizar e custear a cirurgia plástica reparadora prescrita à agravada, inclusive porque não observadas as condicionantes firmadas pela Corte Superior, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, o que legitima que o fluxo do provimento antecipatório seja sobrestado até que haja definitivo pronunciamento acerca da medida antecipatória reclamada pela agravada. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, concedo a antecipação de tutela recursal postulada, suspendendo os efeitos da decisão arrostada até o julgamento do agravo pelo colegiado. Comunique-se ao ilustrado Juiz prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 201302489 - Pág. 2 (fl. 51) – ação principal. [3] LACERDA, Marcio Augusto . Anestesia para Cirurgia Plástica após Cirurgia Bariátrica. In: Ismar Lima Cavalcanti; Fernando Cantinho; Alexandra Assad; Sociedade de Anestesiologia do Estado do Rio de Janeiro. (Org.). Medicina Perioperatória. 1ed. Rio de Janeiro: Sociedade de Anestesiologia do Estado do Rio de Janeiro, 2006, v. 1, p. 778-791. [4] - ID Num. 201302489 - Pág. 1 (fl. 50) – ação principal.